Tribunal: TJES
Processo: 5000134-81.2023.8.08.0051
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000134-81.2023.8.08.0051
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SHIRLEY TEIXEIRA DOS SANTOS CUNHA
RECORRIDO: ASSOCIACAO DE PROTECAO VEICULAR E SERVICOS SOCIAIS
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000134-81.2023.8.08.0051

RECTE.:
SHIRLEY TEIXEIRA DOS SANTOS CUNHA

RECDO.:
ASSOCIACAO DE PROTECAO VEICULAR E SERVICOS SOCIAIS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
. AUSÊNCI
A DE COMPROVAÇÃO. FORTES CHUVAS E DIFICULDADE DE ACESSO.
INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA.

Tese do autor

A
autora relata, em síntese, que
é proprietária do veículo da marca Hyundai, modelo Elantra GLS 1.8 16V, placa OKR4C37, tendo contratado o serviço de seguro de veículo prestado pela requerida em 08/12/2021. Relata que no dia 06 de dezembro de 2022, período em que o Estado do Espírito Santo sofria com fortes chuvas, durante uma viagem para Guriri, em São Mateus/ES, atolou com o carro dentro de uma poça de água, o que fez com que o motor do veículo parasse de funcionar. Com efeito, informa que entrou em contato com a requerida para solicitar o serviço de reboque/guincho, pelo que lhe informaram que deveria aguardar no local até a chegada do socorro. Expõe que teve que aguardar no local por mais de 07 horas, razão pela qual ingressou em juízo buscando reparação pelos danos morais sofridos. Apresentou recurso inominado ao ID. 6721724.

Tese da ré

Apresentou
contrarrazões recursais
ao ID. 6721727, pugnando pela manutenção integral da sentença de piso.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (
ID. 6721722), d
ispôs que:
“
Face ao exposto,
JULGO IMPROCEDENTE os pedidos
, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, do CPC
”.

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes os pressupostos para concessão de efeito suspensivo.

Defiro o pleito de assistência judiciária gratuita formulado, haja vista que aparentemente verossímil a alegação da recorrente.

Cinge-se a controvérsia à necessidade de indenização pelos danos morais supostamente suportados pelo autor. Pois bem, da leitura minuciosa dos autos tenho que a manutenção da sentença recorrida é medida que se impõe.

Percebe-se, neste caso em específico que, em que pese a demora no atendimento da autora, que precisou aguardar por algumas horas a prestação do serviço, tal fato não configura falha na prestação dos serviços da ré.

Isto porque a demora, por si só, não é situação apta a justificar a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, principalmente ao considerar a situação, narrada pela própria autora, de que a região de Guriri, local em que se localizava na data dos fatos, teria sido atingida por fortes chuvas, havendo dificuldade de locomoção em algumas ruas, que estariam intransitáveis.

A sentença recorrida apresenta, inclusive, link de matéria jornalística em que se pode perceber a gravidade das chuvas em São Mateus no período, demonstrando que se trata de situação atípica: https://globoplay.globo.com/v/11205033/.

De mais a mais, veja que o serviço foi efetivamente prestado pela requerida, ainda que com certo atraso. A partir do registro de mensagens trocadas entre as partes (ID. 6721693), é evidente que a empresa recorrida não se furtou ao atendimento da parte recorrente, todavia, permaneceu de mãos atadas diante da dificuldade de locomoção dos prestadores de serviço; aliás, impera destacar que consta expressamente no Manual do Usuário que “
os serviços serão prestados conforme a disponibilidade e tempo de cada prestador
” (ID 6721712, p. 05).

Saliento, mais uma vez, que a ré diligenciou todo o necessário para sanar o problema da consumidora de forma imediata, na via extrajudicial, não havendo indicação de qualquer falha na prestação dos serviços da empresa recorrida, dada as peculiaridades do caso.

Diante do exposto, em que pese a irresignação autoral, entendo que as provas juntadas aos autos não trazem elementos suficientes para provar as alegações da Recorrente. Não há dano moral no caso, haja vista que a recorrida, na seara administrativa, ofereceu ao consumidor solução adequada e tempestiva para o problema, dentro das circunstâncias em que se encontrava a região, afetada por fortes chuvas e com impossibilidade de acesso.

Entendo que o dano moral somente é concebido nos casos em que esta se nega a resolver o problema administrativamente, empurrando indevidamente o prejuízo para o consumidor, o que não corresponde ao caso.

Assim, embora seja presumível que a situação vivenciada pela recorrente tenha lhe gerado aborrecimento, de igual forma não se pode presumir que este tenha se dado em proporções que extrapolam o mero dissabor, tampouco que teve potencial de ensejar dano a qualquer dos atributos da personalidade da parte recorrente e, por conseguinte, fazer
jus
a uma indenização a título de dano moral.

Cabia à parte recorrente ter feito prova da existência de danos morais no caso em apreço, com fulcro no art. 333, inciso I, do CPC, entretanto, assim não fez, pois inexiste prova neste sentido, capaz de ultrapassar aqueles percalços a que todos estão expostos no dia a dia, conforme, sobretudo, entendimento das cortes superiores (
O mero dissabor não pode ser alçado ao patamar de dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige. - Recurso Especial nº 215.666, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJ 29/10/2001
).

Imperioso mencionar que a doutrina tem se levantado quanto à banalização do dano moral, tendo sido, neste talante, acompanhada pela jurisprudência. Tanto assim que o mero dissabor e o aborrecimento sem grande relevância, não se confundem com o instituto do dano moral, que toca ao gravame íntimo de monta.

Nesse sentido, faço incluir trecho do Acórdão proferido pelo Eminente Desembargador Sérgio Cavalieri Filho,
in verbis
:

“A matéria de mérito cinge-se em saber o que figura e o que não figura dano moral. Na falta de critérios objetivos, essa questão vem se tornando tormentosa na doutrina e na jurisprudência, levando o julgado a situação de perplexidade. Ultrapassadas as fases da irreparabilidade do dano moral e da sua inacumulabilidade com o dano material, corremos agora o risco de ingressarmos na fase de sua industrialização, onde o aborrecimento banal ou mera sensibilidade são apresentados como dano moral, em busca de indenizações milionárias. Nessa linha de princípio só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação, que fugindo da normalidade interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-se aflições, angústias e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são tão intensas e duradouras a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos. (...).” (Apelação Cível n. 821/95)”.

Ademais, entendo não ser cabível a aplicação da teoria do desvio produtivo, que ampara a existência do dano moral na perda de tempo útil do consumidor para solução, muitas vezes malfadada, de questão relativa à falha na prestação do serviço ou vício do produto.

Isso porque vivemos em uma sociedade de consumo massificado, em que há uma multitude de relações jurídicas sendo firmadas a todo momento, as quais, exatamente por esta elevada quantidade, invariavelmente apresentarão transtornos a serem resolvidos, que acabam culminando com a perda significativa de tempo por parte do consumidor insatisfeito. Por este motivo, a questão do dano moral deve ser analisada com extrema cautela para não agravar a tão real banalização do instituto.

Nesse sentido, é necessário observar não só a culpabilidade do autor do ilícito, mas também a efetiva gravidade do dano suportado em contraste com a condição econômica do ofendido, pois a imposição de indenização pela simples existência da falha na prestação do serviço ou vício do produto implicaria dano moral
in re ipsa
para todo e qualquer transtorno sofrido, inviabilizando a atividade econômica.

Dito isso, no caso concreto, não verifico que a situação tenha causado repercussão extrapatrimonial ao indivíduo.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela autora e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, suspendendo a sua exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)